Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGRAMENTO DEVIDO E ADEQUADO. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regulamentação de visitas deve observar, primordialmente, o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e 3o do ECA).
2. No caso em apreço, o regime de visitas estabelecido na sentença é adequado, pois observou o melhor interesse do menor. De acordo com o parecer psicossocial, a criança está bem adaptada a sua atual rotina com a genitora e deseja ampliar sua convivência com o genitor.
3. Em suas razões recursais, o apelante sustentou possuir dificuldades para cumprir o regime de visitas fixado na sentença. Contudo, o regime de visita e convivência partiu de sua iniciativa e atendendo sua pretensão. Não foi estabelecida nenhuma condição impossível ou difícil de ser realizada, exceto de buscar e devolver o filho na residência materna.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.